Tribunal: TJMT
Processo: 1071595-56.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071595-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOAO JOSE DE FREITAS - CPF: 992.207.921-68 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual do dia 18.08.25, visando à melhor análise da questão em julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR SERVIDOR PÚBLICO CONTRA O ESTADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NA CAPITAL DO ENTE FEDERADO. RECURSO PROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança proposta por servidor público contra o Estado de Mato Grosso, ao reconhecer a incompetência territorial do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá. O recorrente sustenta que, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, é facultado ao autor propor ação contra o Estado na capital, independentemente de seu domicílio funcional ou residencial.

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a escolha do autor em ajuizar ação contra o Estado de Mato Grosso na capital do ente federado, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do CPC, mesmo não sendo este o seu domicílio.

3.

O art. 52, parágrafo único, do CPC estabelece que, sendo o Estado demandado, o autor pode propor a ação no foro de seu domicílio, no local do fato, no da situação da coisa ou na capital do ente federado, conferindo a este a prerrogativa de escolha.

4.

Essa regra especial de competência prevalece sobre as disposições gerais, inclusive sobre normas relativas ao domicílio necessário de servidores públicos.

5.

O art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009 trata da competência absoluta apenas em razão do valor da causa nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não afastando a competência territorial prevista no CPC.

6.

A possibilidade de reconhecimento da incompetência territorial de ofício, prevista no art. 51, III, da Lei 9.099/95 e no Enunciado 89 do FONAJE, não impede o exercício da faculdade conferida pelo art. 52, parágrafo único, do CPC.

7.

A jurisprudência dos tribunais superiores e da própria Turma Recursal é pacífica quanto à validade da escolha da capital como foro competente, desde que inserida nos limites territoriais do ente demandado.

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que declarou a incompetência territorial do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para processar e julgar ação de cobrança proposta por servidor público contra o Estado de Mato Grosso, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, embora possua domicílio funcional e residencial em comarca diversa de Cuiabá, o art. 52, parágrafo único, do CPC lhe confere a prerrogativa de ajuizar a ação na capital do Estado quando este for o demandado, independentemente de seu domicílio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025